Tribunal: STF
Processo: RE 637050
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinários interposto por Golden Cross Seguradora S/A e outros, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, e pela União, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    O acórdão do TRF2 restou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - UNIÃO FEDERAL - ARTIGO 51 DA LEI 8.078/90. I - Evidente a legitimidade da União para intervir em ação civil pública onde se discute a nulidade de cláusulas de contratos de plano de saúde, firmados anteriormente à Lei 9.656/98, que imponham limitações e restrições procedimentos médicos. II - Tendo a ação civil sido proposta pelo Ministério Público Federal, firma-se a competência da Justiça Federal, independentemente da intervenção da União no pólo passivo da relação processual. III - Agravo improvido" (fl. 170). 
    No RE da Golden Cross Seguradora S/A e outro, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXII, e 93, IX, da mesma Carta. Alegam os recorrentes:
    “O único propósito do requerimento de assistência formulado pela União – equivocadamente mantido pelo v. acórdão recorrido -, é atrair, custe o que custar, a competência da nobre Justiça Federal, mesmo que para isso, sejam afrontadas a Constituição e a lei” (fls. 221-222).
    Já o acórdão proferido pelo STJ portou esta ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 165 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES A PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA INTERVIR NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REAL INTERESSE JURÍDICO, NOS TERMOS DO ART. 50 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO PONTO PROVIDO. 
    1. ‘A intervenção da União ou de suas Autarquias no processo depende da demonstração de legítimo interesse jurídico na causa, que não nasce da simples declaração de vontade, mas da possibilidade de lhe sobrevir prejuízo juridicamente relevante, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STJ - REsp 660.833 - Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI - DJ 26/09/06 e STF, Pleno, RT 669/215 e RF 317/213)’ (REsp 589.612/RJ, QUARTA TURMA, Rel. p/ acórdão Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (Desembargador Convocado do TJ/AP), DJe de 01/03/2010).
    2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido” (fl. 309).
    Por sua vez, no RE da União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXII; 109, I; 127; 128; 129, II, III, IX, § 1°; 196 e 197 da Constituição, ao argumento, em síntese, de que
    “[...] resta comprovado que o interesse da União em ver garantido o direito metaindividual dos consumidores decorre de Lei Federal e não de ‘simples declaração de vontade’ através de ‘desfundamentada petição” (fl. 359 - grifei).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Procurador-Geral em exercício, Paulo da Rocha Campos, opinou pelo provimento do recurso da União (fls. 391-393).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Inicialmente, verifico que o recurso extraordinário interposto por Golden Cross Seguradora S/A e outro encontra-se prejudicado (fls. 214/243), tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao seu recurso especial (REsp 767.989/RJ), conforme se verifica às fls. 309-315. Por oportuno, transcrevo trecho do referido julgado:
    “Já no tocante ao mérito da controvérsia, a Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 589.612/RJ, relator para acórdão o Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP) (DJe de 01/03/2010), apreciou matéria idêntica à dos presentes autos, motivo pelo qual adotam-se integralmente as razões de decidir do voto condutor do mencionado recurso especial: 
    ‘É inconteste que a Ação Civil Pública é instrumento de relevância no sistema judiciário, mas considerando o seu objeto, como previsto no artigo 1º da Lei n. 7.347/85, não deve ser desvinculado de suas finalidades, já havendo sido manifestado em decisões deste eg. Tribunal que 'o direito individual há que ser indisponível, a fim de dar ensejo à sua defesa pela via da ação civil pública' (STJ-RF 355/205 e359/215). 
    Ainda que não se questione, no caso concreto, o exercício da ação que busca excluir cláusula de apólice de seguro como interesse difuso ou coletivo, o deslocamento da competência pelo pedido de ingresso da União nos autos, sem nenhum interesse direto ou indireto se me apresenta injustificável juridicamente, senão por interesses outro, qual seja excluir a competência da Justiça Estadual. 
    É o que se infere da leitura dos autos, não se esquecendo de que cláusula de contrato de seguro é de direito privado e que o direito de quem a aceita não é indisponível, pois tem a faculdade da recusa. 
    [...]
    Destarte, mostra-se injustificável a presença da UNIÃO na presente demanda, por ausência de real interesse jurídico a legitimar sua intervenção no processo” (fls. 310-315 -grifei). 
    Os referidos recursos tratavam da mesma matéria, restando, portando, prejudicado o recurso extraordinário.
    Passo à análise do recurso extraordinário interposto pela União.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à demonstração do legítimo interesse jurídico da União na causa – seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (arts. 50 e 54 do CPC/73) , sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito julgados desta Corte em casos análogos:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.050.165-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO MARINA BEACH TOWERS. DANO AMBIENTAL. TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 
    II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    III – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”(RE 1.124.300-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma). 
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso interposto por Golden Cross Seguradora S/A e Outro (art. 21, IX, do RISTF) e nego seguimento ao recurso proposto pela União (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator